Tribunal: TJBA
Processo: 8071063-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071063-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANA CHAVES MOURA PEREZ

Advogado(s)
:
DANIELA FREIRE COSTA DOS SANTOS, KEY GONCALVES FERNANDES FILHO

APELADO: MARCUS VINICIUS CHAVES NIETO

Advogado(s)
:
CAROLINA QUEIROZ DE CASTRO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, YASMINE ABRAHAO AHMAD SERPA, THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA, LAYANNA PIAU VASCONCELOS, JOAO VITOR SANTOS CUNHA, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR

APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PELA AUTORA. EXTINÇÃO DE ANTERIOR USUFRUTO. FALECIMENTO DOS USUFRUTUÁRIOS. PERMANÊNCIA DA APELANTE NO IMÓVEL COMO ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. NÃO INDUZIMENTO DA POSSE EM SEU FAVOR. ART. 1.208 DO CC. MERA DETENÇÃO. POSSE NÃO CARACTERIZADA. RECUSA INDEVIDA DE DESOCUPAÇÃO PELA RECORRENTE APÓS A NOTIFICAÇÃO PARA SAÍDA. INVIABILIDADE DE SE REDISCUTIR A ANTERIOR DOAÇÃO DO BEM. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. COISA JULGADA. BEM LITIGIOSO QUE AINDA FOI REJEITADO PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. DANOS MATERIAIS. ALUGUEIS. CONFIRMAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MÁ-FÉ NÃO VISLUMBRADA. SENTENÇA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.